Tribunal: CARF
Processo: 12448.730790/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.730790/2012-23
RESOLUÇÃO
1003-000.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CLASSICO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 19108.51887.010708.1.3.06-9940, nos seguintes termos:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730790/2012-23
2
Trata o presente processo de Declaração de Compensação no
19108.51887.010708.1.3.06-9940. Na Declaração de Compensação a interessada
acima identificada requereu compensação de crédito contra a Fazenda Nacional
decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte, no ano calendário 2008, sobre
rendimentos recebidos a título de Juros Sobre Capital Próprio - JSCP, código de
retenção 5706, no valor de R$ 1.319.889,26. (...)
Em síntese:
1. Os valores dos rendimentos de Juros de Capital Próprio - JSCP pagos e do IRRF
retidos declarados em DIRF divergem do informado na DIPJ/2009.
2. Conforme as verificações realizadas na DIPJ do ano calendário 2008, não foi
oferecido à tributação rendimentos de Juros sobre o Capital Próprio.
3. O contribuinte deduziu na Demonstração de Resultados do exercício despesa
com pagamento de Juros sobre o Capital Próprio em valor superior ao informado
como pago.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) a divergência apontada entre as informações prestadas pela
TRACTEBEL na DIRF do ano calendário 2008 e pelo BANCO CLÁSSICO na DIPJ/2009 se justifica,
pois, o valor informado pelo BANCO totaliza, além daquele informado pela TRACTEBEL na DIRF, o
valor de R$ 8.866.669,77, referente ao rendimento de JSCP do ano calendário 2007, pago pela
mesma fonte pagadora somente no ano de 2008; (ii) a DIPJ/2009 já foi retificada para corrigir a
declaração dos JCP o somado às Rendas de Títulos de Renda Variável, na linha 12 da Ficha 54; (iii)
igualmente foi retificada a DIPJ para informar JCP no montante de R$ 36.700.000,00 e IRRF de R$
5.505.000,00, alinhando as informações da ficha 51 A com a da linha 49, da ficha 06 B; (iv) os
rendimentos de Juros sobre o Capital Próprio não deixaram de ser oferecidos à tributação, apenas
foram oferecidos e declarados em outra linha da DIPJ/2009 que não a específica para o JSCP (tais
rendimentos foram declarados na linha 12 "Renda de Títulos e Valores Mobiliários", quando
deveriam ter sido declarado na linha 37 "Receitas de Juros sobre o Capital Próprio", ambas linhas
da ficha 06 B); (v) não deduziu o contribuinte na Demonstração de Resultados do Exercício,
despesa com pagamento de JSCP em valor superior ao informado como pago, vez que, na
informação prestada na ficha 51 A, da DIPJ 2009, faltava o valor referente ao pagamento de JSCP
do segundo semestre, de R$ 26.700.000,00, que foi objeto de retificação da referida declaração;
(vi) foi retificada a DCTF de junho/2008, onde foi incluída a informação do valor compensado
através da PERDCOMP 19108.51887.010708.1.3.06-9940 — R$ 1.319.889,26, que se alinha à
informação com o valor de IRRF declarado na DIRF em ou seja, IRRF de R$ 1.500.000,00; e (vii)
erros formais não maculam a existência do direito creditório.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme abaixo:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730790/2012-23
3
12.1) In casu, decorreu a negativa de homologação constante do guerreado
Despacho Decisório das seguintes constatações do Despacho de e-fls. 45 a 51 e
55/56:
a) Divergência entre: a.1) os valores declarados em DIRF como pagos a título de
JCP e retidos pela fonte pagadora sob análise (Tractebel Energia S.A. – CNPJ
02.474.103/0001-19) e a.2) aqueles constantes da ficha 54 da DIPJ/2009 original
da manifestante (consoante e-fls. 41 e 37, respectivamente R$ 17.598.523,71 e R$
2.639.778,54 vs. R$ 26.330.377,53 e R$ 3.949.556,63);
b) Inconsistência entre os valores declarados como recebidos e retidos a título de
JCP, consoante ficha 54 da DIPJ/2009 original da manifestante (respectivamente
de R$ 26.330.377,53 e R$ 3.949.556,63, de imposto retido) e a inexistência de
qualquer valor declarado na ficha 06B da mesma declaração como receitas de
Juros Sobre Capital Próprio (vide e-fls. 15 e 37);
c) Inconsistência entre os valores declarados como pagos e retidos a título de JCP
ao Sr. José João Abdalla Filho, CPF 245.730.788-00, na ficha 51A da DIPJ/2009
original da manifestante (e-fl. 35, no total de R$ 10.000.000,00, com IRRF de R$
1.500.000,00) e o valor constante da ficha 06B da mesma declaração como
Despesas de Juros Sobre Capital Próprio – R$ 36.700.000,00 (vide e-fl. 15);
d) Finalmente, inconsistência, para o período que se tenciona compensar
(06/2008), da retenção em DIRF declarada para JCP pago (R$ 1.500.000,00,
conforme e-fl. 44) e o valor constante de DCTF de e-fl. 42, onde só se declarou a
existência, para o período, de débito a título de JCP retido no valor de R$
180.110,74, integralmente quitado por pagamento (e-fl. 43).
12.2 Quanto à manifestação do contribuinte, em que pese:
a) a alegação do contribuinte quanto à divergência existente entre os valores
declarados à e-fl. 37 e os valores constantes declarados na DIRF referente ao ano-
calendário 2008 pela fonte pagadora Tractebel Energia S.A. (e-fl. 41) ser
consistente com o extrato da DIRF daquela fonte pagadora para o ano-calendário
2007 (vide extrato de e-fl. 161, onde há valores declarados como pagos e retidos
consistentes com tais divergências, a menos de pequena diferença) e
b) O contribuinte ter efetivamente retificado suas DIPJ e DCTF, respectivamente
através de elementos de e-fls. 80 a 106 e 107 a 121, assim de forma a suportar
sua alegação de existência de meros erro formais (erro de fato) nas declarações
originais de e-fls. 11/40 e 42, entendo permanecer dúvida quanto à liquidez e
certeza do direito creditório em questão, de forma a que se possa homologar a
compensação pleiteada.
12.2 Explica-se. Quanto à retenção em litígio, não anexou o contribuinte, em sede
de sua manifestação de inconformidade, o Comprovante de Pagamento ou
Crédito a Pessoa Jurídica de Juros sobre o Capital Próprio. Mais especificamente,
os elementos de prova adicionais carreados aos autos pela manifestante se
limitaram a: a) DIPJ retificadora de e-fls. 80 a 106 e DCTF retificadora de e-fls. 107
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730790/2012-23
4
a 121; b) Razão contábil de e-fl. 122; c) DIRF referente ao ano-calendário de 2007
entregue pela fonte pagadora, confirmada por este julgador na forma de extrato
de e-fl. 161. A propósito, certo é que tais elementos, embora busquem afastar
inconsistências apontadas no Despacho guerreado, não são, na forma da
legislação em vigor, elementos suficientes para que se possa utilizar dos
montantes retidos para fins de compensação (vide itens 6 a 11 supra).
12.3 Noto, ainda, que mesmo quando considerada a possibilidade, por este
relator defendida, de suficiência alternativa da DIRF em relação ao comprovante
citado, o que se observa, quando realizada a consulta aos sistemas internos da
RFB (mais especificamente DIRF de e-fls. 41 e 162, referente ao ano-calendário de
2008, no qual, na forma de e-fl. 04, se pleiteia haver ter se originado o direito
creditório) é que inexistem quaisquer valores retidos declarados por aquela
Tractebel sob o código 5706 (IRRF sobre valores pagos a título de JCP) para os
meses de janeiro a junho de 2008 (o único valor retido constante do informe de
e-fl. 41 refere-se ao mês de dezembro de 2008), ou seja, sendo de se concluir que,
durante aquele ano-calendário de 2008 (repita-se, indicado na DComp em
questão à e-fl. 4), até a data de entrega da compensação (01/07/2008), inexistia
qualquer valor retido a título de JCP que pudesse ser utilizado para fins de
compensação (necessariamente naquele ano-calendário, consoante os ditames da
vinculante Instrução Normativa 600, de 2005, em seu art. 32, já reproduzido). O
valor de imposto retido sobre pagamento de JCP referente ao ano-calendário de
2008 foi retido somente em Dezembro daquele ano, na forma de extratos de e-fls.
41 e 162.
12.4 A propósito, ressalto, ainda, a completa impossibilidade de que, após
emissão do Despacho Decisório litigado, se promova alteração no direito
creditório alegado para fins de compensação, o qual, reprise-se, na forma de e-fl.
04, refere-se à crédito de IRRF de Juros Sobre Capital Próprio referente à
apuração realizada para o ano-calendário de 2008 (direito creditório que, na
forma de evidência de e-fls. 41 e 162, não surgiu antes de Dezembro de 2008),
uma vez que se constituiria tal alteração de direito creditório em hipótese
retificação de DComp após emissão do Despacho Decisório, expressamente
vedada na forma dos arts. 57 e ss. da IN SRF no. 600, de 2005, arts. 76 e ss. da IN
RFB no. 900, de 2008 e arts. 88 e ss. da IN RFB no. 1300, de 2012, verbis: (...)
14. Assim, diante do exposto: a) não tendo sido apresentado o comprovante de
rendimentos previsto no art. 2o. II da IN SRF no. 41, de 1998; e b) não havendo, no
ano-calendário onde teria se originado o direito alegado (AC 2008, consoante
excerto de DComp de e-fl. 04), nem rendimento tributável nem qualquer valor
retido em DIRF pela fonte pagadora em análise sob a rubrica 5706 (vide e-fl. 41)
para os meses anteriores à data de entrega da declaração de compensação
(janeiro de 2008 a junho de 2008), entendo que não há como se reconhecer o
direito creditório referente à retenção de fonte pleiteada pela manifestante, por
absoluta falta de liquidez e certeza.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730790/2012-23
5
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (i) a
divergência apontada entre as informações prestadas pela Tractebel na DIRF no ano-calendário de
2008 e pelo Recorrente na DIPJ/2009 se justifica, pois o valor informado pelo Recorrente engloba,
além daqueles valores informados pela Tractebel na DIRF-2008, o valor de R$ 8.799.261,85,
referente ao rendimento de JCP creditado no ano calendário 2007, porém pago pela mesma fonte
pagadora SOMENTE NO ANO DE 2008; (ii) a Recorrente também anexou em sua Manifestação de
Inconformidade a DIRF emitida pela fonte pagadora do ano-calendário de 2007 (fls. 123), que
comprova de forma inequívoca ter recebido o exato valor de R$ 8.799.261,85 à título de
rendimentos de JCP da Tractebel, que, por consequência, aponta o crédito requerido de IRRF no
valor de R$ 1.319.889,26 no campo “Imposto Retido”; (iii) a informação contida na DIRF considera
o JCP pelo regime de competência, enquanto a informação na ficha 54 da DIPJ/2009 do
Recorrente contém as informações de todas as retenções ocorridas no ano de 2008, que foram
registradas no momento do efetivo recebimento, ou seja, considera o regime de caixa; (iv) os
rendimentos de JCP recebidos pelo Recorrente, creditados no ano-calendário 2007, porém pagos
somente em 2008, constam apenas na DIRF-2007, mas aparecem contabilizados pelo Recorrente
na DIPJ/2009 e no Livro-Razão do ano-calendário de 2008, justamente em razão do regime de
caixa; (v) considerando que o Recorrente só sofreu a retenção do imposto de renda em
20/05/2008, pugnou pela compensação do r. crédito justamente com o IRRF devido, com
vencimento em julho/2008, sobre o pagamento de JCP à título de remuneração aos seus titulares,
sócios e acionistas; (vi) atendeu integralmente ao disposto no dispositivo acima: comprovou,
através da juntada da DIRF-2007 emitida pela fonte pagadora, ter crédito de IRRF no valor de R$
1.319.889,26, oriundo de retenção sofrida apenas dentro do ano-calendário de 2008, tal como
informado na DCOMP e contabilizado na DIPJ/2009 e DCTF de Junho/2008; (vii) o CARF possui
entendimento sumulado sobre a controvérsia em debate, concluindo que o comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora não é o meio exclusivo de comprovação do imposto de
renda retido; e (viii) o julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em
decisões injustas ou sem fundamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu intimação por carta, com aviso de recebimento, em
26.10.2020 e interpôs o recurso voluntário ora em análise em 25.11.2020. Portanto, tendo em
vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso
voluntário.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730790/2012-23
6
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

II - MÉRITO
Trata-se de compensação de crédito de IRRF sobre JCP recebidos pela Recorrente,
relativo ao ano-calendário de 2008, com débitos de IRRF sobre JCP pagos pela Recorrente no
mesmo período.
Como explica a Recorrente desde a apresentação da manifestação de
inconformidade, o IRRF sobre JCP deixou de ser reconhecido pela Autoridade Fiscal em razão de a
fonte pagadora, supostamente, ter declarado o crédito de JCP no ano-calendário de 2007, mas
efetuado o pagamento correlato apenas no ano-calendário de 2008 – quando a Recorrente teria,
alegadamente, oferecido as receitas correspondentes à tributação e, igualmente, compensado o
crédito de IRRF sobre os JCP recebidos. Tais fatos estariam corroborados pelos documentos de fls.
80-154, apresentados quando do protocolo da manifestação de inconformidade.
No entanto, a DRJ manteve o despacho decisório que não homologou a
compensação declarada pela Recorrente por dois principais motivos: (i) não apresentação do
comprovante de rendimentos relativo aos JCP recebidos pela Recorrente no ano-calendário de
2008; e (ii) não tributação pela Recorrente da receita relativa à retenção sofrida. Confira-se:
14. Assim, diante do exposto: a) não tendo sido apresentado o comprovante de
rendimentos previsto no art. 2o. II da IN SRF no. 41, de 1998; e b) não havendo, no
ano-calendário onde teria se originado o direito alegado (AC 2008, consoante
excerto de DComp de e-fl. 04), nem rendimento tributável nem qualquer valor
retido em DIRF pela fonte pagadora em análise sob a rubrica 5706 (vide e-fl. 41)
para os meses anteriores à data de entrega da declaração de compensação
(janeiro de 2008 a junho de 2008), entendo que não há como se reconhecer o
direito creditório referente à retenção de fonte pleiteada pela manifestante, por
absoluta falta de liquidez e certeza.
O tema é objeto da Súmula CARF no 143, aprovada em 03.09.2019:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos”.
Assim, é indispensável a conversão do julgamento em diligência para que os
documentos apresentados pela Recorrente para demonstrar as retenções sofridas sejam
analisados.
Diante disso, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730790/2012-23
7
(i) analisar se os documentos apresentados pela Recorrente (fls. 80-154)
comprovam (i.a) as retenções de imposto de renda sofridas sobre JCP recebidos pela Recorrente
no ano-calendário de 2008, ainda que informadas pela fonte pagadora em 2007; (i.b) a tributação
da receita correlata pela Recorrente, independentemente de seu reconhecimento em 2007 ou
2008; (i.c) se o crédito de IRRF sobre JCP não foi vinculado a outro débito diverso daquele
informado no PER/DCOMP em referência ou compôs o saldo negativo de 2007 ou 2008;
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do direito creditório detido
pela Recorrente;
(iii) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos
termos do voto da relatora.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recuso voluntário e, no mérito, voto por converter o
julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 357
DF CARF MF
Original